Tribunal: TJPA
Processo: 0800544-88.2022.8.14.0075
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10311 - Irredutibilidade de Vencimentos
Data de julgamento: 2025-04-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800544-88.2022.8.14.0075

APELANTE: MUNICIPIO DE PORTO DE MOZ

APELADO: GERSON FILHO VIANA PINHEIRO

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

Administrativo. Agravo interno. Apelação cível. Ação ordinária. Adicional por tempo de serviço. Aplicação de nova lei. Redutibilidade salarial. impossibilidade. Recurso desprovido.

1- Agravo interno interposto contra decisão monocrática que nega provimento ao recurso de apelação;

2- O cerne da lide consiste em aferir se a decisão agravada ofende aos princípios de inexistência de direito adquirido a regime jurídico e da irredutibilidade salarial;

3- A revogação da Lei nº 109/2010 acarretou substancial diminuição no valor do adicional por tempo de serviço dos servidores e na remuneração, sem prever qualquer compensação financeira que garantisse a irredutibilidade de vencimentos. A conclusão do julgado ora recorrido é de que a revogação posterior da Lei nº 109/2010 não tem o condão de simplesmente suprimir os direitos conferidos aos servidores durante a sua regular vigência, considerando que o
direito adquirido consiste em uma garantia fundamental de segurança jurídica (art. 5º inciso XXXVI, da Constituição Federal)
;

4- A
garantia do direito adquirido recai sobre o valor remuneratório devido à época e não sobre o regime jurídico anterior, visto que a legislação posterior pode alterar a estrutura remuneratória, desde que observe a garantia fundamental da irredutibilidade de vencimentos, prevista no art. 37, inciso XV, da Constituição Federal. Inteligência dos Temas 24 e 41 do STF e ADPF 495/STF
;

5- Considerando a manifesta improcedência do recurso, ante seu intuito evidentemente protelatório, aplica-se a multa estabelecida no § 4º do art. 1.021 do CPC;

6- Agravo interno conhecido e desprovido.

_________________________________

Dispositivos relevantes citados:
arts. 5º inciso XXXVI e 37, inciso XV da Constituição Federal
; § 4º do art. 1.021 do CPC.

Jurisprudência relevante citada: Temas 24 e 41 do STF e ADPF 495/STF.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 11ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 14 a 24/04/2025, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao agravo interno, nos termos da fundamentação.

Desembargadora
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de
Agravo Interno
interposto pelo
MUNICÍPIO DE PORTO DE MOZ
(Id. 23801935) contra decisão monocrática (Id. 20824327) que nega provimento ao recurso de apelação.

Em suas razões recursais, o apelante alega que a decisão é contrária ao julgado na ADPF 495 do STF que declara a inconstitucionalidade das decisões do Poder Judiciário do Estado do Piauí que reconheceram o direito adquirido à forma de cálculo do adicional por tempo de serviço dos servidores públicos estaduais vinculados ao valor atual da remuneração. Que, mantida a decisão, o município terá que proceder a implantação de 02 (duas) formas de correção do cálculo das percentagens pagas relativas ao tempo de serviço que detinha até setembro de 2017 para que incida sobre o seu vencimento atual com o consequente pagamento de valores retroativos pagos supostamente a menor no importe até o ajuizamento da ação. Que a sentença ultrapassa a esfera de proteção constitucional da irredutibilidade salarial para reconhecer aos servidores públicos do município de Porto de Moz o direito adquirido ao regime legal anterior de pagamento do adicional por tempo de serviço.

Sustenta que a Lei Municipal nº 109/2010 foi expressamente revogada pela nova Lei Municipal nº 920/2017 (vide art. 55 da Lei Municipal nº 920/2017). Que não há se falar em supressão de pagamento porquanto inexistente direito adquirido a regime remuneratório.

Requer seja dado provimento ao presente Agravo Interno, com nulidade da decisão monocrática por falta de fundamentação atrelada aos fatos, não apreciação de todos os argumentos e erro na valoração das provas, reconhecendo a inocorrência de decesso remuneratório. Junta documentos.

Contrarrazões refutando a pretensão recursal (Id. 24648127).

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Refutando o juízo de retratação, passo à análise do agravo interno.

Conheço do recurso, tendo em vista o atendimento de seus pressupostos de admissibilidade.

Cuida-se de agravo interno em apelação cível interposta pelo MUNICÍPIO DE PORTO DE MOZ contra sentença que, nos autos da Ação de Cobrança c/c Obrigação de Fazer proposta por GERSON FILHO VIANA PINHEIRO, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, nos seguintes termos:

“Isto posto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial e condeno o MUNICÍPIO DE PORTO DE MOZ em: 1. OBRIGAÇÃO DE FAZER, para que realize a correção do cálculo das porcentagens devidas à parte autora a título de adicional por tempo de serviço até a promulgação e vigência da Lei 920/2017, de 25 de setembro de 2017, considerando o direito adquirido ao percentual disposto na lei anterior (Lei 109/2010), correspondente ao período que já foi alcançado (triênios). As novas aquisições de aumento do percentual de gratificação por tempo de serviço deverão observar o lapso temporal e novas condições dispostas na atual norma legal (Lei 920/2017), os quais incidem a partir da vigência da nova Lei. Procedase com as alterações nos contracheques.

2. OBRIGAÇÃO DE PAGAR, para que realize o pagamento das diferenças salariais, que serão apuradas oportunamente, observado o prazo prescricional quinquenal. Quanto aos juros e à correção monetária, aplica-se o decidido no Tema 810 do C. Supremo Tribunal Federal (correção monetária pelo IPCA-E e juros de mora pela Lei 11.960/09), parâmetros que incidem até o advento da EC 113/21. Assim, o crédito será atualizado, a partir de 09/12/2021, unicamente pelo índice da taxa SELIC (Art. 3º Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente).

3. OBRIGAÇÃO DE FAZER, para que o MUNICÍPIO DE PORTO DE MOZ realize todos os recolhimentos legais devidos, oriundos da relação contratual, aos respectivos órgãos de arrecadação.

Quanto à forma de pagamento e eventual desmembramento de honorários, o valor devido será apurado quando do cumprimento da sentença, bem como sua sistemática de pagamento, sendo essa a sede adequada para tanto.

Condeno o réu ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 15% sobre o valor atualizado da condenação. Lado outro, deixo de condená-lo ao pagamento das custas processuais, em atenção ao art. 40 da Lei Estadual 8.328/15.

Dispensado do reexame necessário (art. 496, § 3º, III do CPC/2015).”

A decisão ora agravada negou provimento ao recurso de apelação do Município, nos seguintes termos dispositivos:

“Ante o exposto, conheço e nego provimento à apelação para manter a sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão de pagamento de diferenças remuneratórias veiculada na exordial. Tudo nos termos da fundamentação.”

Inconformado, o Município opôs embargos de declaração, que foram rejeitados. Então, interpôs o presente agravo interno alegando, em síntese: que a decisão afronta o decidido na ADPF 495/STF; que, mantida a decisão, o município terá que proceder a implantação de 02 (duas) formas de correção do cálculo das percentagens pagas relativas ao tempo de serviço que detinha até setembro de 2017 para que incida sobre o seu vencimento atual com o consequente pagamento de valores retroativos pagos supostamente a menor no importe até o ajuizamento da ação; que a sentença ultrapassa a esfera de proteção constitucional da irredutibilidade salarial para reconhecer aos servidores públicos do município de Porto de Moz o direito adquirido ao regime legal anterior de pagamento do adicional por tempo de serviço.

A questão recursal cinge-se à verificar se a decisão está em desacordo com a máxima de inexistência de direito adquirido a regime jurídico e se ultrapassa o princípio constitucional da irredutibilidade salarial.

O agravante sustenta sua tese na ADPF 95/STF, cuja lei questionada (Lei 33/2003 do Estado do Piauí) aboliu o cálculo de vantagens pecuniárias, inclusive do adicional por tempo de serviço, sobre o vencimento base dos servidores públicos estaduais.

Ocorre que essa nova norma, de outra banda, garantiu a continuidade do pagamento dos valores pecuniários para aqueles que já os recebiam; e, para os servidores que ingressarem no serviço público a contar da vigência da lei, estabeleceu que as gratificações serão estipuladas de acordo com o cargo (arts. 1º a 4º).

Nesses termos, a Ministra concluiu que o reconhecimento pelo Judiciário do direito dos servidores à correção dos valores de adicional por tempo de serviço nos termos da lei revogada e o pagamento retroativo de diferenças viola o princípio da separação dos Poderes e da reserva de administração.

Destaco trecho do voto condutor da ADPF que julgou procedente a arguição de descumprimento de preceito fundamental, declarando a inconstitucionalidade das decisões do Poder Judiciário do Piauí que reconheceram o direito adquirido à forma de cálculo do adicional por tempo de serviço dos servidores públicos estaduais vinculado ao valor da remuneração.

“O reconhecimento do direito de servidores públicos tanto à correção dos valores de adicional por tempo de serviço quanto ao recebimento retroativo de diferenças da gratificação, pelo fundamento do direito adquirido, ofende, portanto, o princípio da separação de poderes e da reserva de administração, nos termos do art. 2º, inc. II do § 1º do art. 61 e inc. II e al. a do inc. VI do art. 84 da Constituição da República.

Isso porque, com fundamento na Constituição do Piauí e na Lei Complementar estadual n. 33/2003, o chefe do Poder Executivo estadual suprimiu a fórmula de cálculo do adicional de tempo de serviço com o objetivo do Executivo estadual implementar política remuneratória diversa, preservando-se o valor nominal da gratificação para o servidores que já recebiam o benefício, conforme expressa previsão no art. 3º da Lei Complementar n. 33/2003 do Piauí.

12. De acordo com o que se tem no art. 3º da Lei Complementar n. 33/2003 do Piauí, a alteração do regime jurídico remuneratório do servidor público estadual observou o disposto no inc. XV do art. 37 da Constituição da República, pelo qual se dispõe sobre a garantia da irredutibilidade de vencimentos dos servidores públicos.

No julgamento do Mandado de Segurança n. 24.875, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ 6.10.2006, este Supremo Tribunal firmou entendimento de ser a irredutibilidade de vencimentos oponível até mesmo às emendas constitucionais que alterem a forma de cálculo da remuneração.

...

A inexistência de direito adquirido a regime jurídico dos servidores públicos deve ser compatibilizada, portanto, com a garantia da irredutibilidade de vencimentos. Assim, ainda que os servidores públicos não disponham da alegação de direito adquirido à forma de cálculo de determinada vantagem funcional, deve a Administração Pública, ao promover alteração no respectivo regime jurídico, preservar o valor nominal dos vencimentos percebidos
.

13 . As decisões judiciais questionadas ultrapassam a esfera de proteção constitucional da irredutibilidade salarial para reconhecer aos servidores públicos piauienses o direito adquirido ao regime legal anterior de pagamento do adicional por tempo de serviço, o qual passou a incidir sobre os vencimentos atuais dos cargos que ocupam os servidores públicos
.

...

A interpretação conferida pelo Juizado Especial da Fazenda Pública da comarca de Teresina/PI e pelas Turmas Recursais do Piauí à Lei Complementar n. 33/2003 não se compatibiliza com a firme jurisprudência desse Supremo Tribunal Federal sobre o assunto no sentido de inexistir direito adquirido a regime jurídico, observada a garantia da irredutibilidade dos vencimentos, e contraria também o princípio da separação de poderes e da reserva de administração prevista no inc. II do § 1º do art. 61, al. a do inc. II e inc. VI do art. 84 da Constituição da República
.”

A razão de decidir do precedente é a afronta das decisões do Judiciário piauiense à jurisprudência da Corte Suprema sobre a inexistência de direito adquirido a regime jurídico, observada a garantia da irredutibilidade dos vencimentos, bem como ao princípio da separação dos poderes.

No caso dos presentes autos, ocorre o seguinte: a Lei Municipal nº 109/2010, editada em 28/4/2010, criou o “Plano de Cargos, Carreira e Remuneração dos Servidores do Magistério Público da rede municipal de Porto de Moz”, instituindo o adicional de tempo de serviço a ser concedido a cada triênio, na monta de 5% (cinco por cento) sobre o vencimento base do servidor (artigos 22, II, a, e 29):

“Art. 22. Além do vencimento, o trabalhador em educação fará jus às seguintes vantagens:

(...)

II – adicionais:

a) por tempo de serviço;

...

Art. 29. O adicional por tempo de serviço será concedido a cada triênio, sendo acrescido a remuneração do servidor 5% (cinco por cento) sobre seu vencimento base.”

Em 25/9/2017, a Lei nº 109/2010 foi revogada pela Lei Municipal nº 920/2017, que reestruturou o Plano de Carreira e Remuneração dos professores. Dentre as inovações implementadas, houve a ampliação do período aquisitivo para o pagamento do adicional por tempo de serviço (ATS).
A partir do novo diploma, o acréscimo de 5% (cinco por cento) de ATS passou a ser devido a cada 5 (cinco) anos de exercício, em substituição ao triênio previsto anteriormente.

Esse novo contexto normativo acarretou substancial diminuição no valor do adicional dos servidores e, consequentemente, na remuneração. No caso concreto, a autora, que já fazia jus a 30% (trinta por cento) passou a receber 15% (quinze por cento) a esse título, sem qualquer compensação financeira que garantisse a irredutibilidade de seus vencimentos
.

A conclusão do julgado ora recorrido é de que a revogação posterior da Lei nº 109/2010 não tem o condão de simplesmente suprimir os direitos conferidos aos servidores durante a sua regular vigência, considerando que o direito adquirido consiste em uma garantia fundamental de segurança jurídica (art. 5º inciso XXXVI, da Constituição Federal).

Esclarece-se que a garantia do direito adquirido recai sobre o valor remuneratório devido à época e não sobre o regime jurídico anterior, visto que a legislação posterior pode alterar a estrutura remuneratória, desde que observe a garantia fundamental da irredutibilidade de vencimentos, prevista no art. 37, inciso XV, da Constituição Federal.

Neste sentido, são os precedentes qualificados dos Recursos Extraordinários de números 563708 e 563965, nos quais foram fixadas, respectivamente, as teses relativas aos Temas 24 e 41 do STF:

“Tema 24 do STF (RE 563708).

Tese:

I - O art. 37, XIV, da Constituição Federal, na redação dada pela Emenda Constitucional 19/98, é autoaplicável;

II -
Não há direito adquirido a regime jurídico, notadamente à forma de composição da remuneração de servidores públicos, observada a garantia da irredutibilidade de vencimentos
.

Tema 41 do STF (RE 563965).

Tese:

I -
Não há direito adquirido a regime jurídico, desde que respeitado o princípio constitucional da irredutibilidade de vencimentos
;

II - A Lei complementar 203/2001, do Estado do Rio Grande do Norte, no ponto que alterou a forma de cálculo de gratificações e, consequentemente, a composição da remuneração de servidores públicos, não ofende a Constituição da República de 1988, por dar cumprimento ao princípio da irredutibilidade da remuneração.”

Sob o aspecto operacional, a sentença recorrida não enseja qualquer risco de pagamento do ATS em duplicidade, bastando que o município preserve o acréscimo adquirido na vigência da lei revogada e, a partir da vigência da Lei nº 920/2017, proceda à contagem dos novos períodos aquisitivos em quinquênios.

Nesse contexto, não há se falar em contrariedade da decisão ora recorrida com o entendimento firmado na ADPF 945/STF. Ao contrário, as razões de decidir do precedente estão em harmonia com o que aqui decidido, porquanto a mudança da norma municipal ofende o princípio da irredutibilidade salarial.

Desse modo, deve ser mantida a decisão agravada, por seus próprios fundamentos.

Resta evidente, portanto, o acerto do julgamento monocrático pelo desprovimento do recurso de apelação, pois firmado em precedente vinculante. Assim se dá em obediência ao teor dos arts. 927 e 932 do CPC.

Considerando a manifesta improcedência do recurso, ante seu intuito evidentemente protelatório, aplica-se a multa estabelecida no § 4º do art. 1.021 do CPC, fixada, no caso, na monta de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa.

Diante do exposto,
voto pelo conhecimento e desprovimento ao agravo interno, com declaração da manifesta improcedência do recurso e aplicação de multa. Tudo nos termos da fundamentação.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5º e 6º do CPC, as partes ficam advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos artigos 81 e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É o voto.

Belém, 14 de abril de 2025.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 25/04/2025